Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714590-29.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: F. S. M., UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a sua condenação à reparação do dano moral. Sustenta, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral. Observa-se que F. S. M. não formulou pedido de reparação do dano moral na petição inicial. A sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau também não condenou Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas à reparação do dano moral (id 71708738 e 71708966). Intime-se Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas para manifestar-se sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença no prazo de cinco (5) dias, conforme estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator